Tribunal: TJES
Processo: 5011210-53.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011210-53.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VICTOR DE PAULA OLIVEIRA
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO MÓVEL. COBRANÇA DE DÉBITO DESCONHECIDO. ALEGAÇÃO DE CLONAGEM DE CONTA E INSCRIÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA NEGATIVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais decorrentes de suposta inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Alega débito desconhecido no valor de R$ 3.218,50, atribuído a possível fraude, e negativação indevida.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da existência de inscrição indevida nos cadastros de restrição ao crédito e do preenchimento dos requisitos para configuração do dano moral. Análise do ônus probatório à luz do Código de Defesa do Consumidor.

RAZÕES DE DECIDIR

Embora a relação jurídica seja regida pelo Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova não exime a parte autora de apresentar elementos mínimos para comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

No caso, o autor não comprovou a negativação alegada, limitando-se a juntar print de tela sem identificação oficial ou confirmação por órgão de proteção ao crédito.

A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não exime a parte autora de apresentar elementos mínimos que comprovem sua alegação, o que não foi feito no presente caso.

A fragilidade da prova inviabiliza a procedência da ação, razão pela qual deve ser mantida a sentença de improcedência. Sentença mantida na íntegra, diante da ausência de elementos suficientes para comprovar o dano moral alegado.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não exime o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito. A ausência de comprovação da inscrição em cadastro de inadimplentes inviabiliza o reconhecimento do dano moral
in re ipsa
.

Dispositivos legais citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII;

Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJES – AC: 0003441-84.2016.8.08.0048, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 07/02/2022, 4ª Câmara Cível.

TJMG – AC: 0015558-16.2014.8.13.0347, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, j. 13/08/2019, 18ª Câmara Cível.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N° 5011210-53.2023.8.08.0035

RECORRENTE: VICTOR DE PAULA OLIVEIRA

RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO MÓVEL. COBRANÇA DE DÉBITO DESCONHECIDO. ALEGAÇÃO DE CLONAGEM DE CONTA E INSCRIÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA NEGATIVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais decorrentes de suposta inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Alega débito desconhecido no valor de R$ 3.218,50, atribuído a possível fraude, e negativação indevida.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da existência de inscrição indevida nos cadastros de restrição ao crédito e do preenchimento dos requisitos para configuração do dano moral. Análise do ônus probatório à luz do Código de Defesa do Consumidor.

RAZÕES DE DECIDIR

Embora a relação jurídica seja regida pelo Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova não exime a parte autora de apresentar elementos mínimos para comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

No caso, o autor não comprovou a negativação alegada, limitando-se a juntar print de tela sem identificação oficial ou confirmação por órgão de proteção ao crédito.

A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não exime a parte autora de apresentar elementos mínimos que comprovem sua alegação, o que não foi feito no presente caso.

A fragilidade da prova inviabiliza a procedência da ação, razão pela qual deve ser mantida a sentença de improcedência. Sentença mantida na íntegra, diante da ausência de elementos suficientes para comprovar o dano moral alegado.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não exime o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito. A ausência de comprovação da inscrição em cadastro de inadimplentes inviabiliza o reconhecimento do dano moral
in re ipsa
.

Dispositivos legais citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII;

Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJES – AC: 0003441-84.2016.8.08.0048, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 07/02/2022, 4ª Câmara Cível.

TJMG – AC: 0015558-16.2014.8.13.0347, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, j. 13/08/2019, 18ª Câmara Cível.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor alega ser usuário do aplicativo PicPay desde julho de 2019, sempre utilizando a plataforma de forma regular. Contudo, afirma que foi surpreendido com a cobrança de um débito no valor de R$ 3.218,50, referente à data de vencimento de 09/12/2021, cuja origem desconhece e que atribui à possível clonagem de sua conta. Em razão desse débito, sustenta que seu nome foi indevidamente inscrito nos cadastros de inadimplentes, ocasionando-lhe diversos prejuízos. Para comprovar os fatos, juntou print com o valor da dívida e extrato de movimentações que, segundo ele, demonstra a inexistência de débito correspondente na data informada. Requer, em sede de tutela de urgência, a abstenção da ré quanto à negativação de seu nome. No mérito, postula a declaração de inexistência do débito e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos exordiais, em decorrência da inexistência de comprovação mínima do fato constitutivo do direito autoral.

Em sede de Recurso Inominado, o autor alega ser usuário do aplicativo PicPay desde julho de 2019, sempre utilizando a plataforma de forma regular. Contudo, afirma que foi surpreendido com a cobrança de um débito no valor de R$ 3.218,50, referente à data de vencimento de 09/12/2021, cuja origem desconhece e que atribui à possível clonagem de sua conta.

Em razão desse débito, sustenta que seu nome foi indevidamente inscrito nos cadastros de inadimplentes, ocasionando-lhe diversos prejuízos. Para comprovar os fatos, juntou print com o valor da dívida e extrato de movimentações que, segundo ele, demonstra a inexistência de débito correspondente na data informada. Requer, em sede de tutela de urgência, a abstenção da ré quanto à negativação de seu nome. No mérito, postula a declaração de inexistência do débito e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade de justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

O presente caso envolve relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, inclusive a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, a parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo do direito alegado, especialmente quanto à efetiva inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes. Limitou-se a apresentar print de tela de suposto sistema interno da instituição ré (ID 24109035), que trata apenas da existência de débito, sem qualquer elemento que comprove a realização ou manutenção da negativação.

Trata-se de prova frágil, desprovida de identificação oficial ou confirmação junto aos órgãos de proteção ao crédito. Não foi apresentada certidão ou consulta idônea emitida por SERASA, SPC, ou outro órgão congênere, documento que seria de fácil obtenção pela parte autora, caso realmente houvesse negativação.

Assim sendo, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Isso porque, inexistem nos autos quaisquer elementos com o condão de demonstrar a existência de negativação imposta em nome do autor, uma vez que não apresenta comprovante de negativação. A prova produzida pelo autor é por demais frágil, tendo em vista tratarse de um print sem qualquer identificação (Id 24109035), apenas tratando-se da existência do débito, que não se confunde com a inscrição no rol de inadimplentes. Além disso, não há nos autos quaisquer provas eventualmente trazidas para comprovar a inscrição e/ou manutenção do nome do autor nos cadastros de inadimplentes. Destaca-se que, neste caso, não seria de todo difícil a produção da prova, bastando apenas a parte autora ter colacionado aos autos uma simples consulta nos órgãos de proteção ao crédito. Ademais, ainda que por acaso tenha ocorrido a negativação, observase que a parte ré se desincumbiu do ônus probatório que lhe recai, comprovando a existência e exigibilidade do débito e, portanto, a licitude das suas ações (art. 373, inciso II, do CPC).

Nesse âmbito, importa destacar que, ainda que faça jus a inversão do ônus probatório, o consumidor deve comprovar minimamente suas alegações, conforme dispõe o entendimento jurisprudencial pátrio:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA COBRANÇA DE ÁGUA PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DIREITO DO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PROVA NEGATIVA RECURSO IMPROVIDO. 1 Muito embora a apelante afirme que não haja comprovação pela apelada da efetiva prestação do serviço de fornecimento de água e esgoto, verifico que as faturas anexadas apresentam como critério de cobrança a medição do volume de água consumido pela unidade, ou a média de consumo, nos meses em que foi instituída a cobrança mínima. 2 - Além de existirem nos autos provas de que havia hidrômetro no local, entendo que a apelante não se desincumbiu de provar minimamente suas alegações, já que, não obstante a inversão do ônus da prova que beneficia o consumidor deveria comprovar ao menos a ausência da prestação do serviço, ou mesmo a inexistência de hidrômetro, provas estas de difícil ou impossível produção pela prestadora do serviço. 3 - A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. 4 - Recurso improvido. (TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - PESSOA ANALFABETA - CONTRATAÇÃO EFETUADA POR REPRESENTANTE CONSTITUIDA MEDIANTE PROCURAÇÃO PÚBLICA - TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS - PACTUAÇÃO EXPRESSA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - INDEVIDA. - Ainda que se trate de relação consumerista, a inversão do ônus da prova não afasta a obrigação do autor provar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito - Restando comprovada a contratação de abertura de conta corrente, assim como do Pacote de Serviços, indevida a repetição do indébito - Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil (dano, ato ilícito e nexo causal), não há que se falar em dever de indenizar.(TJ-MG - AC: 00155581620148130347 Jacinto, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 13/08/2019, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2019).

Portanto, entendo que o recorrente não cumpriu o ônus processual probatório disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, razão pela qual a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permanecerá suspensa em decorrência da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)